Tribunal: TJDFT
Processo: 0704385-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IDOSO. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LENVANTINIBE 20 MG E PEMBROLIZUMABE 200 MG. CARCINOMA DE CÉLULA RENAL DE CÉLULAS CLARAS METASTÁTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que, em 5 dias, forneça os medicamentos Lenvantinibe 20 mg e Pembrolizumabe 200 mg, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo do carcinoma de célula renal de células claras metastático que acomete o autor, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 1.1. A recorrente pede a reforma a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade.
2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 2.1. Não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado.
3. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 3.1. Por outro lado, a jurisprudência majoritária entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 3.2. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente.
4. STJ: “(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de determinado procedimento médico no rol da ANS não afasta o dever de cobertura por parte do plano de saúde, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes. 2. Nesse contexto, derruir as conclusões do decisum atacado, no sentido de que houve abusividade na recusa, encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1452700/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 28/06/2019).
5. O medicamento (Pembrolizumabe/Keytruda) possui registro na ANVISA (no 1002901960014), razão pela qual não incide o entendimento recente do STF no sentido de que “a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial” (RE no 657718, julgado em 22/5/2019, Relatoria Ministro Roberto Barroso, Tema 500 da repercussão geral), apesar de o medicamento não estar compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato do plano de saúde.
6. A agravante ao negar autorização para o fornecimento do remédio, sob a justificativa de que tal medicamento não está no rol de cobertura de medicações ambulatoriais preconizado pela Agência Nacional de Saúde (ANS), colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana. 6.1. Mesmo que o medicamento não esteja no rol da ANS, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, bem como em harmonia com o art. 170, V, da CF, deve haver equilíbrio nas relações entre as partes, extirpando do ordenamento contratual qualquer obrigação que seja abusiva ou desproporcional ao consumidor.
7. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de instar a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, no caso, de autorizar e custear exames médicos necessários. 7.1. Constitui forma de pressão sobre a vontade da parte ré, destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil, prático. Nesse propósito, deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
8. Embora o valor fixado não faça coisa julgada material, pode ser modificado, em caso de tornarem-se exorbitantes ou irrisórios, de acordo com os art. 412, 413 e 537, §1o, I do CPC. 8.1. Sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, mostra-se razoável a manutenção das astreintes em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento da determinação constante na decisão agravada.
9. Recurso improvido.